Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713604-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) D E C I S Ã O Trata-se de petição, com pedido de tutela de urgência recursal, protocolada por S. A. F. N. (pai alimentante), com vistas à atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida pela 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina nos autos da ação de alimentos ajuizada por A. L. F. A. (filha alimentanda). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante a pagar à apelada o valor equivalente a 1 salário mínimo a título de prestação alimentar (ID 150885178). Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal (ID 45855074). Interposto agravo interno, por S. A. F. N., contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal (ID 46794204). Contrarrazões apresentadas (ID 47320992). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça Roberto Carlos Silva, oficia pela prejudicialidade da petição, diante do julgamento do recurso de apelação (ID 47575983). É o relatório. DECIDO. No caso, houve julgamento do recurso de apelação cível nos autos de origem, na 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível: o recurso foi conhecido e desprovido de forma unânime (processo 0713166-42.2021.8.07.0005, ID 47922107). Consequentemente, houve perda de objeto desta petição, bem como do agravo interno interposto contra a decisão monocrática. Eventual insurgência contra o acórdão deve ser veiculada pela via recursal adequada. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RECURSO DOS RÉUS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM OS PEDIDOS DEDUZIDOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante do julgamento da apelação, resta prejudicado o exame do agravo interno no pedido de efeito suspensivo à apelação. (...) 4. Agravo interno não conhecido. Recurso de apelação dos réus não conhecido. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido. (Acórdão 1698795, 07051082920218070012, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023.)” – Grifou-se. JULGO PREJUDICADOS o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal e o agravo interno interposto contra a decisão interlocutória, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator